Tribunal: TJPA
Processo: 0846056-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846056-32.2021.8.14.0301

APELANTE: KATIA MARCIA FREIRE CALDAS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de promoção de militar estadual ao posto de 2º Tenente na passagem para a reserva remunerada, com base no art. 62 da Lei Federal nº 6.880/1980, no art. 43 do Decreto Federal nº 88.777/1983, na Súmula Vinculante nº 16 do STF e em jurisprudência consolidada do STJ e do STF. O recurso, entretanto, passou a discutir tema diverso — reajuste salarial anual não concedido desde 2016 —, sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação pode ser conhecido quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida; (ii) estabelecer se há inovação recursal quando o pedido e a causa de pedir na apelação divergem substancialmente da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se o princípio da dialeticidade como requisito de admissibilidade recursal.

4.

Viola o princípio da dialeticidade a apresentação de razões recursais dissociadas da sentença, quando não há enfrentamento dos fundamentos utilizados para indeferir o pedido na origem.

5.

A apelação não enfrentou os fundamentos da sentença — promoção vedada por normas federais, aplicação da Súmula Vinculante 16 e jurisprudência pacífica — e inovou ao tratar de reajuste salarial anual e revisão geral, matéria diversa daquela deduzida na inicial.

6.

A inovação recursal é vedada, pois viola os princípios da estabilidade da demanda e do duplo grau de jurisdição, sendo inadmissível a alteração do pedido e da causa de pedir apenas na fase recursal, como verificado no caso concreto.

7.

A ausência de simetria entre a sentença recorrida e as razões de apelação inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e inovação indevida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CF/1988, art. 37, X; Lei Federal nº 6.880/1980, art. 62; Decreto Federal nº 88.777/1983, art. 43; CPC/2015, art. 1.010; Lei Estadual nº 6.827/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 17.11.2015, DJe 23.11.2015; TJPA, Apelação Cível nº 2017.01144604-96, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 13.03.2017; TJPA, AI nº 2016.01147267-13, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 17.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0846056-32.2021.8.14.0301) in
terposta por KÁTIA MÁRCIA CAVALCANTE FREIRE contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Cobrança e Ajuste Salarial, ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Não assiste razão ao requerente, uma vez que a aposentadoria em grau superior não é prevista para os militares federais, sendo vedada aos militares estaduais, nos moldes do que determina o Decreto Federal nº 88.777/83:

(...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a demanda, nos moldes da fundamentação. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$2.000,00, já que o valor da causa é baixo (CPC, art. 85, §8º).

Sem custas para o ente público, nos moldes do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Extingue-se o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado do Pará, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Condena-se a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que se arbitra no valor de R$2.000,00, uma vez que o valor da causa é baixo

(art. 85, §8º, do CPC).

Os ônus sucumbenciais se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.

Em razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que tem direito ao reajuste salarial previsto na Lei Estadual nº 6.827/2006, não implementado desde 2016, o que configura omissão estatal violadora do art. 37, X da Constituição Federal. Requer indenização por danos emergentes e morais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de dialeticidade e inovação recursal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

O art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentençTa, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

No caso, a sentença recorrida fundamentou-se na impossibilidade de promoção ao posto hierarquicamente superior quando da passagem para a reserva remunerada, conforme artigo 62 da Lei Federal nº 6.880 de 1980, na vedação estabelecida pelo artigo 43 do Decreto Federal nº 88.777 de 1983, que proíbe condições superiores às das Forças Armadas para militares estaduais, na aplicação da Súmula Vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal, e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Ocorre que a apelação, em suas razões recursais, não enfrenta esses fundamentos. Ao contrário, a apelante altera substancialmente a tese jurídica, passando a discutir direito a reajuste salarial anual não concedido desde 2016, omissão estatal na aplicação da Lei Estadual nº 6.827 de 2006, necessidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção, violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal quanto à revisão geral anual, teoria da reserva do possível e dotação orçamentária.

Verifica-se, portanto, que o recurso não dialoga com a sentença. Enquanto o juízo de primeiro grau analisou e rejeitou o pedido de promoção ao posto superior de 2º Tenente na reserva, a apelante tenta rediscutir a questão sob o ângulo de reajuste salarial periódico não concedido, matéria que não foi objeto de análise pela sentença.

Além da ausência de dialeticidade, o recurso apresenta ainda inovação recursal. Comparando-se a petição inicial com as razões de apelação, constata-se flagrante inovação. Na petição inicial, o pedido era de adequação do soldo ao posto de 2º Tenente, fundamentado nas Leis Estaduais 5.681 de 1991 e 5.251 de 1985, que tratam de promoção na reserva, tendo como causa de pedir o direito à promoção por ter trinta anos de serviço, com natureza de direito adquirido à adequação ao posto superior. Nas razões de apelação, por outro lado, o pedido se transformou em reajuste salarial anual não concedido desde 2016, fundamentado na Lei Estadual 6.827 de 2006 que trata de reajuste vinculado ao salário-mínimo, tendo como causa de pedir a omissão estatal em conceder revisão geral anual, com natureza de correção monetária pela inflação utilizando o índice IPCA-E.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso
, revogando a decisão que conheceu da apelação.

É o voto

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025